Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-48.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DO PAI BIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Considerando que a situação descrita nos autos não comporta o pedido de adoção e que o pleito de destituição do poder familiar deve ser proposto perante o Juízo Natural, constata-se a inadequação da via eleita, que culmina na ausência de interesse processual do autor no feito.
3. Apelação conhecida e desprovida.